Tribunal: STF
Processo: AI 548763
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento. Desistência. Homologação. Extinção do processo. Agravo
regimental. Alegação de ofensa ao princípio do contraditório. Falta
de Interesse de agir. Agravo não provido. Não ofende o princípio do
contraditório decisão que homologa desistência do recurso de agravo
de instrumento manifesta pela parte ora agravada